Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-30.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013643-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UALISSON CESAR DOS SANTOS - CPF: 084.723.326-08 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REGULARMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO – SÚMULA 523 DO STF – NÃO CONFIGURADA A DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
– INCABÍVEL A PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de defesa resulta em nulidade absoluta e a sua deficiência gera nulidade relativa, logo, neste caso, só haverá nulidade se houver prova do prejuízo ocasionado ao réu (Súmula n. 523 do STF).

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o réu é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído, de modo que
a discordância da estratégia até então utilizada pelo defensor anterior não é suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica.

Deve ser mantida a custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Descabe cogitar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, que ficou demonstrado amplamente nos autos, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam as diligências que culminaram na busca e apreensão domiciliar, os quais são idôneos e aptos para embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).

De rigor a manutenção da pena acima do mínimo legal quando devidamente motivada a elevação pelas circunstâncias do caso concreto, considerando a condição de reincidente específico do réu, fator que, por si só, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Ualisson Cesar dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 1013643-30.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pela deficiência da defesa técnica anterior, e ainda requer o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas à condenação, ou, subsidiariamente, postula de forma genérica pela redução da pena, com a incidência do tráfico privilegiado, e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 163266931 e Id. 163266935).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 163266953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 170723175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Ualisson Cesar dos Santos
,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 10h00min, na rua 32, esquina com a rua 04, n.º 01, bairro Jardim Paraisópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados UALISSON CESAR DOS SANTOS e LEIDIANE ALVES DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai do caderno investigativo que a guarnição da viatura 7C65, Vitória 01, recebeu informações da Agência Local de Inteligência do 3º BPM, que estaria monitorando uma possível boca de fumo na rua 32, no bairro Jardim Paraisópolis.

De posse dessa informação, a guarnição diligenciou na residência indicada, a fim de averiguar a veracidade do fato ilícito em comento, e ao se aproximar do local, foi visualizado um indivíduo escondendo um objeto no muro, o qual ao perceber a aproximação da equipe, foragiu tomando rumo ignorado.

Então, a guarnição chamou a proprietária da residência, ora denunciada Leidiane, a qual autorizou a incursão da equipe policial em sua casa; checado o objeto escondido no muro, os policiais constataram que se tratavam de 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Ao ser indagada acerca do ilícito, a denunciada Leidiane revelou que seu marido, o denunciado Ualisson, vulgo “Mineiro”, estava trabalhando, mas tinha ciência que ele realizava o tráfico de entorpecentes na residência e que poderia esconder drogas no local, porém nunca o teria denunciado por temer pela sua vida.

Ato contínuo foram realizadas buscas no imóvel dos denunciados, sendo encontrado no fundo do quintal, no interior de um freezer velho, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (um) pote plástico, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de

substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção com várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 1.618,00 (mil seiscentos e dezoito reais). (...)”
– Id. 163266826.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
1163266911
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega preliminarmente a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, argumentando a deficiência da defesa técnica que assistia o acusado anteriormente.

Sustenta que
“o Apelante não obteve uma defesa eficaz na fase processual, o mesmo relata que foi abandonado por seus advogados. (...) Com o processo desmembrado, o Apelante contratou um novo advogado. Acreditamos, que como o processo já estava em andamento, este advogado trabalhou conforme estava em seu alcance, ou seja, apenas cumprido prazo.”
– Id. 163266935, pp. 10 e 12.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a preliminar arguida não comporta provimento.

Destaco de início que não basta a simples alegação do atual defensor do acusado sobre a falta/deficiência da defesa para caracterizar a nulidade pretendida, pois é necessário demonstrar concretamente eventual negligência ou inércia da defesa técnica anterior.

Com efeito, foi sedimentado pela Suprema Corte que, no processo penal, a falta de defesa resulta em nulidade absoluta e a sua deficiência gera nulidade relativa, logo, neste caso, só haverá nulidade se houver prova do prejuízo ocasionado ao réu (STF, Súmula n. 523).

Verifica-se que o apelante foi assistido regularmente por advogado constituído por ele, que apresentou a resposta a acusação, bem como o acompanhou durante os atos instrutórios, inexistindo qualquer indicativo nos autos que demonstre a deficiência de defesa, ou seja, que tenha agido de forma desidiosa, equivocada ou omissa, inclusive foi interposto recurso contra a sentença condenatória e apresentada as respectivas razões recursais.

Portanto, não observo a alegada deficiência de defesa.

Ressalte-se que a discordância da estratégia até então utilizada pela defesa constituída pelo réu não é suficiente para configurar a pretensa nulidade por cerceamento de defesa.

Esse é o entendimento da Corte Superior:
“não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude da atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico que defendia o réu”
(STJ,
HC
264.981/SP).

Destarte, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, observo que o direito de ampla defesa do réu foi atendido, e não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Outrossim, não vejo como acolher a pretensão defensiva de concessão ao réu do direito de
recorrer em liberdade
.

Saliente-se de início que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o magistrado determinar a manutenção da custódia preventiva, se presentes os requisitos legais exigidos, consoante disposto no § 1º do artigo 387 do CPP.

Importante destacar ainda que a prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Ademais, ressalto que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

O Juízo
a quo
consignou na sentença que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de delito da mesma natureza, tal fator resultou inclusive na fixação de regime prisional inicial fechado e, por conseguinte, foi negada a pretensão de recorrer em liberdade, ressaltando ainda que o apelante permaneceu preso cautelarmente durante a persecução penal.

Diante disso, verifico que agiu acertadamente a magistrada singular ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar, notadamente por persistirem os motivos que deram ensejo à medida constritiva, somada ao fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional fechado na sentença, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da sua segregação, motivos pelos quais entendo ser inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Convém trazer
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Desse modo, é inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

No mérito do recurso,
a defesa postula a
absolvição

ante a insuficiência probatória
, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou comprovada a traficância, haja vista que o réu negou a prática delitiva, aduzindo que as drogas apreendidas não eram de sua propriedade, bem como salienta que no momento da busca e apreensão domiciliar o apelante estava trabalhando.

Todavia, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do apelante e das alegações defensivas.

Conforme acima exposto, o serviço da inteligência da Polícia já estava realizando investigações na residência do apelante, a qual foi apontada como “boca de fumo” – ponto de comércio de entorpecentes, de modo que foi efetuado o monitoramento no local alguns dias antes da apreensão da droga na casa.

Em decorrência disso, no dia em questão, a guarnição da Polícia diligenciou até o local e se deparou com um indivíduo guardando/escondendo um objeto em um buraco no muro da residência indicada. Nesse instante, quando o sujeito percebeu a aproximação dos policiais, empreendeu fuga.

Com a autorização da corré Leidiane Alves da Silva, companheira do ora apelante, os policiais realizaram buscas no local, oportunidade em que constataram que o objeto que estava no muro da residência se tratava de entorpecente, bem como localizaram dentro de um
freezer
velho mais drogas (maconha e cocaína), e outros apetrechos, e ainda encontraram elevada quantia em dinheiro.

Consta que, no momento da apreensão das substâncias entorpecentes, a citada coacusada relatou aos policiais que a droga pertencia ao seu companheiro, ora recorrente, e ainda afirmou que tinha ciência do ilícito, mas que não denunciou por receio de sofrer represálias – fato este também narrado por ela na Delegacia (Id. 163266800, p. 28), embora tenha retificado em sede judicial.

Extrai-se que foram apreendidos
“03 (três) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 38,71 g (trinta e oito gramas e setenta e um centigramas), apresentando resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA”. Além disso, foram encontrados 02 (duas) porções de material vegetal, pesando 54,84 g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), apresentando resultados POSITIVO para a presença de “MACONHA” e 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, com massa de 77,51 g (setenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas), que apresentou resultado POSITIVO para ÁCIDO BÓRICO[1]. Ainda, foram encontrados uma balança de precisão, uma tesoura e R$ 1.618,00 (um mil e seiscentos e dezoito reais)”.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas das testemunhas Rodrigo Rodrigues Mello e Daniel Ojeda Ferreira, policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes.

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelas citadas testemunhas em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Que no dia do fato a gente recebeu informações de que naquele local poderia ser uma boca de fumo; Que deslocamos até lá (...); Que deslocamos até o local, deixamos a viatura em um lugar afastado (...); Que no momento que estávamos aproximando do local, um cidadão estava guardando algo, que a gente não sabia o que era ainda, saiu correndo para o fundo do quintal (...); Que conseguimos fazer contato com a senhora, porque era a casa dela; Que pedimos permissão e conseguimos fazer a vistoria no local da casa, onde foi encontrado todos os objetos que foram narrados no B.O.; Que a equipe de inteligência já estava monitorando o local há alguns dias; Que recebemos informação da inteligência de que aquela casa seria uma boca de fumo; (...) Que chegamos, vimos uma pessoa, não identificamos quem era essa pessoa que saiu correndo do local, conseguimos ver que era umas porções de droga; Que conseguimos fazer contato com a senhora que era dona da casa, onde foi localizado no fundo da casa dela, em um freezer velho, entorpecentes, balança, tesoura; Que o que tinha estava tudo nesse freezer velho; Que perguntamos se ela tinha ciência daqueles produtos ilícitos na casa dela e ela disse que sabia do produto, mas não denunciou com medo do marido; Que ela falou para gente que o marido dela estava trabalhando; (...) Que eu confirmo que vi o cidadão escondendo um objeto no muro; Que o que ele escondeu era droga (...); Que encontramos primeiro esses entorpecentes no muro e depois que fomos achar o resto dos materiais (...); Que ela tinha medo de sofrer represália do marido, tanto que ela nem denunciou o marido dela; (...) Que o nome do marido dela é o Ualisson; (...) Que a droga e os objetos que estavam no freezer velho ela disse que eram do marido dela, do acusado Ualisson; (...) Que a droga no muro foi o cidadão que foragiu que deixou; (...) Que a droga e os apetrechos sabe-se que eram do Ualisson porque ela confirmou; Que houve apreensão de balança de precisão, tesoura, teve uma certa quantia em dinheiro, R$ 1.600 e poucos, alguma coisa assim; Que as drogas tinham aparência de maconha e pasta base; (...) Que no dia ela confirmou que a droga era tudo dele, que ela não tinha nada a ver com a situação, que só estava na casa, tinha uma filha e ela precisava ficar para sustentar a filha dela; (...) Que a casa em que prendemos a ré tinha um muro baixo, sem portão, aberto; (...) Que a denunciada acompanhou as buscas, acompanhou tudo, estava até com a filha dela nos braços; (...) Que tem uma mata imensa no fundo, do lado da casa dela; Que o dinheiro foi localizado na cozinha; (...)”
– depoimento da testemunha Rodrigo (trechos extraídos da sentença, Id. 163266911, p. 4, mídia audiovisual, Id. 163266898).

“(...) Que pelo que eu me recordo, a gente não conduziu o Ualisson porque o mesmo evadiu do local; (...) Que a gente recebeu informações da inteligência; Que a inteligência passou as informações e a guarnição em rondas chegou ao local; Que a inteligência nos passou que naquela casa havia um comércio de entorpecentes; (...) Que havia no muro da residência e após a entrada na residência foi localizado alguns materiais de tráfico de droga, como balança de precisão, dinheiro trocado, como foi feito o B.O.; (...) Que quando eu entrei na residência, eu localizei na sala alguns materiais; (...) Que os materiais foram localizados em vários locais da residência; (...) Que foi localizado droga sim; (...) Que localizamos o objeto deixado no muro, era o entorpecente; (...) Que a proprietária autorizou a entrada na residência; Que foi encontrado droga dentro da casa e também em um buraco no muro; Que esse entorpecente encontrado no muro era da pessoa que foragiu, que se eu não me engano, ela mesma falou que era o marido dela, alguma coisa assim; (...) Que o muro, se eu não me engano, é bem baixinho, as laterais são abertas também, e tem uma porta, a portinha é bem pequena, bem baixa mesmo, o muro não é um muro alto, é um muro baixo; (...) Que foi feita uma entrevista com a dona da residência, ela que passou que o Ualisson teria colocado a droga no muro, a gente não sabia quem era ele; Que a gente sabia que ali naquele local havia tráfico de drogas; Que ela que passou as informações que outra pessoa tinha colocado no muro os entorpecentes; (...) Que a ré acompanhou a todo momento as buscas no local; Que se eu não me engano, o dinheiro foi encontrado em vários setores da casa, não foi só em um local (...)”
– depoimento da testemunha Daniel (trechos extraídos da sentença, Id. 163266911, p. 5, mídia audiovisual, Id. 163266897).

Insta consignar que a residência do apelante não era cercada de muro, porém os policiais esclareceram que havia um muro baixo próximo a casa, onde foi avistado um sujeito e localizada uma porção de droga, o que é perceptível pelas fotografias da residência juntadas aos autos (Id. 163266939, pp. 1-2).

Nesse ponto, importante elucidar que, embora a defesa alegue que não era o réu que estava nesse momento que a Polícia chegou na casa – indivíduo que escondeu a droga no muro e foragiu quando avistou a guarnição –, juntando a “folha de ponto” que demonstra que o recorrente estava trabalhando nesse horário, tal acontecimento não afasta a condenação, isso porque foram encontrados mais entorpecentes na residência do acusado, além de outros apetrechos comumente usados na traficância e elevada quantia em dinheiro, bem como sua companheira, que se fazia presente no local, afirmou aos policias que a droga pertencia ao apelante.

Pelo que se extrai dos autos, o réu negou a prática delitiva na oportunidade em que foi ouvido, aduzindo que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam, haja vista que não havia muro em sua residência, contrariando a narrativa dos policiais sobre a apreensão inicial de uma porção de droga em um buraco do muro, bem como que não havia droga no freezer de sua casa, que também confronta os depoimentos das referidas testemunhas.

Em Juízo, o apelante prestou os seguintes relatos:

“(...) Que eu acordei de madrugada para ir trabalhar; (...) Que no que eu cheguei em casa à tarde (...), a vizinha falou que os policiais prenderam a minha mulher; Que eu fui saber o motivo e falaram que acharam uma droga lá em casa; Que falaram que a minha casa é murada, só que não é murada; Que acharam a droga do lado de fora na geladeira (...); Que a droga que foi encontrada não era minha; Que eu não sei dizer de quem que era (...); Que não era eu que corri, porque no dia eu estava trabalhando; Que eu tenho até como provar que eu estava trabalhando (...); Que eu não tenho conhecimento se foi encontrado droga lá, porque na hora que eu cheguei a vizinha falou que os policiais não deixaram ninguém entrar e ninguém conversar com a minha mulher; Que eu não sei se a minha mulher falou isso que está escrito no interrogatório dela na fase extrajudicial, porque ela me falou que não falou nada; (...) Que eu nego que estivesse traficando; (...) Que eu sofri agressão no momento da prisão, bateram em mim, me deram dois tapas (...); Que a minha casa não é murada (...); Que esse dinheiro encontrado é por conta que eu mecho com sucata, eu tenho todos os comprovantes, porque eu mando para Canaã, eu vendo sucata no Carumbé (...); Que esse dinheiro eu tenho como comprovar que ele é de sucata (...); Que eu fui intimado por conta da sucata que eu coloco na frente da minha casa (...);Que quando eu fui abordado pela polícia, eu ia dar o nome do meu irmão, só que o policial falou ‘fala o nome da sua mãe’, ai, como eu não consigo mentir, eu falei o nome verdadeiro da minha mãe, mas eu não falei o nome do meu irmão (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 163266918, p. 4).

Do contexto exposto, verifica-se que a negativa do apelante vai de encontro com as declarações prestadas pelos policiais que empreenderam as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e demais apetrechos em sua residência.

Saliente-se que além da diversidade de droga encontrada na casa (maconha e cocaína), foram apreendidos também balança de precisão, tesoura e ácido bórico, substância esta que normalmente é utilizada na preparação da droga.

Soma-se tais circunstâncias à denúncia prévia e investigações da equipe de inteligência da Polícia de que a residência do recorrente funcionava como “boca de fumo”, bem como as declarações dos policiais supracitados de que, no momento da busca e apreensão domiciliar, a companheira do acusado, ora corré, relatou-lhes que a droga pertencia ao apelante e que tinha ciência sobre o ilícito.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é suficiente que o agente pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente.

Desse modo, verifica-se que o contexto fático-probatório produzido, especialmente as particularidades acima mencionadas, é suficiente para embasar a condenação.

Com essas considerações, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
de forma indene de dúvidas, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Subsidiariamente, a defesa pugna, de forma genérica, a
redução da pena
, com a aplicação do tráfico privilegiado, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo.

Dessume-se da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo previsto pelo tipo em comento e somente na segunda fase da dosimetria é que a sanção foi elevada em razão da agravante da reincidência – autos n. 711-23.2017.8.11.0100, código 64369.

De fato, não há como fixar a pena no mínimo como pretende a defesa, uma vez que o réu é reincidente específico, o que justifica a imposição da reprimenda acima do mínimo legal.

Ademais, a reincidência é fator impeditivo da incidência do tráfico privilegiado, mormente porque para a aplicação desta causa de diminuição de pena é imprescindível o preenchimento
cumulativo
dos requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que não é o caso.

Assim, mantida a sanção nos moldes em que fixada (6 anos de reclusão), além da condição de reincidente do acusado, descabida a pretensão de substituição por restritivas de direito, na forma do artigo 44 do Código Penal.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023